Tribunal: TJES
Processo: 5001097-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001097-82.2022.8.08.0000

AGVTE: PAULO LUIZ DA SILVA

AGVDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e OUTRO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- À luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, assim a legislação processual erigiu em favor da agravante autêntica presunção iuris tantum de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

2- No caso, em que pese o magistrado fundamentar sua decisão sob alegação de que o agravante possui uma renda mensal de R$ 5.702,01 (cinco mil setecentos e dois reais e um centavo), ao analisar as fichas financeiras de ID. 2129103, 2129112 e 2129118, verifico que com os descontos realizados em folha, o Agravante tem uma renda mensal líquida de aproximadamente R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

3-
Conforme dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o valor necessário para a manutenção de uma família, em janeiro de 2022, seria de R$ R$ 5.997,14 (cinco mil novecentos e noventa e sete reais e quatorze centavos).

4-
Este eg. TJES mantém o entendimento de que “o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

5- Recurso conhecido provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 20

de junho de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001097-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO LUIZ DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001097-82.2022.8.08.0000

AGVTE: PAULO LUIZ DA SILVA

AGVDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e OUTRO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PAULO LUIZ DA SILVA, haja vista estarem inconformado com a r. decisão ID. 11876540, através da qual o magistrado primevo indeferiu o pleito pelos benefícios da gratuidade da justiça.

Em seu articulado ID. 2128968, o Agravante requer o reconhecimento do direito aos benefícios da justiça gratuita, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob a alegação de ser acometido de doença mental - esquizofrenia paranoide (CID 10 F23. 1), não possuindo condições de arcar com as despesas do processo, conforme declaração de pobreza anexada.

As contrarrazões foram apresentadas conforme ID 2260901.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de junho de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001097-82.2022.8.08.0000

AGVTE: PAULO LUIZ DA SILVA

AGVDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e OUTRO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por PAULO LUIZ DA SILVA, haja vista estarem inconformado com a r. decisão ID. 11876540, através da qual o magistrado primevo indeferiu o pleito pelos benefícios da gratuidade da justiça.

Em seu articulado ID. 2128968, o Agravante requer o reconhecimento do direito aos benefícios da justiça gratuita, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob a alegação de ser acometido de doença mental - esquizofrenia paranoide (CID 10 F23. 1), não possuindo condições de arcar com as despesas do processo, conforme declaração de pobreza anexada.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pela julgadora
a quo
(ID 11876540), senão, vejamos:

Como cediço, a declaração de hipossuficiência possui presunção iuris tantum de veracidade, podendo ser contrariada pela comprovação de existência de patrimônio capaz de suportar as custas processuais. Nesse sentido (TJES, Classe: Agravo AI, 11139002643, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2013, Data da Publicação no Diário: 11/12/2013).

Compulsando a documentação acostada pelo requerente, verifico que este possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e eventuais honorários sucumbenciais, tendo em vista que seu vencimento líquido mensal é de aproximadamente R$ 5.702,01 (cinco mil setecentos e dois reais e um centavo), conforme é possível depreender-se da Declaração de IRPF (Exercício 2021/ ano-calendário 2020), constante no ID n° 11648282.

Ademais, o requerente deixou de acostar aos presentes autos suas despesas mensais, a fim de evidenciar o comprometimento de sua renda.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.

A despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, há razões para crer, pelo menos em sumária cognição, que o agravante possui razão. Levando-se em conta que, à luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, observa-se que a legislação processual erigiu em favor do agravante autêntica presunção
iuris tantum
de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

No caso, em que pese o magistrado fundamentar sua decisão sob alegação de que o agravante possui uma renda mensal de R$ 5.702,01 (cinco mil setecentos e dois reais e um centavo), ao analisar as fichas financeiras de ID. 2129103, 2129112 e 2129118, verifico que com os descontos realizados em folha, o Agravante tem uma
renda mensal líquida
de aproximadamente R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

Em que pese o Estado do Espírito Santo apresentar, em suas contrarrazões, informação do Portal da Transparência segundo a qual o valor líquido recebido pelo Agravante seria de R$ 4.927,98 (quatro mil e novecentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos), não pode ser desconsiderada informação da própria tela juntada aos autos de que “o valor líquido apresentado pode ser superior ao efetivamente recebido, em face de
não estarem inseridos os descontos de caráter pessoal
”.

Cabe ainda ressaltar que conforme dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), tal renda não seria suficiente para a manutenção de uma família, já que o valor necessário em janeiro de 2022, seria de R$ 5.997,14 (cinco mil novecentos e noventa e sete reais e quatorze centavos).

Não constitui demasia consignar que, segundo este eg. TJES,
“o
conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.
3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, concedendo os benefícios da justiça gratuita ao Agravante.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001097-82.2022.8.08.0000

AGVTE: PAULO LUIZ DA SILVA

AGVDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e OUTRO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- À luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, assim a legislação processual erigiu em favor da agravante autêntica presunção iuris tantum de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

2- No caso, em que pese o magistrado fundamentar sua decisão sob alegação de que o agravante possui uma renda mensal de R$ 5.702,01 (cinco mil setecentos e dois reais e um centavo), ao analisar as fichas financeiras de ID. 2129103, 2129112 e 2129118, verifico que com os descontos realizados em folha, o Agravante tem uma renda mensal líquida de aproximadamente R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

3-
Conforme dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o valor necessário para a manutenção de uma família, em janeiro de 2022, seria de R$ R$ 5.997,14 (cinco mil novecentos e noventa e sete reais e quatorze centavos).

4-
Este eg. TJES mantém o entendimento de que “o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

5- Recurso conhecido provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.